Tribunal: TJSP
Processo: 1042311-02.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000108058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042311-02.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MAGALI
RIBEIRO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042311-02.2018.8.26.0602 -Voto no 5627/20 DM
2
Apelação Cível no 1042311-02.2018.8.26.0602
Apelante: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Apelado: Magali Ribeiro
Comarca: Sorocaba
Voto no 5627/20
VOTO N. 5627/20
Ação coletiva. Execução individual. Processo ajuizado
mais de 5 anos após a data do trânsito em julgado da
decisão judicial que deu origem ao crédito pretendido.
Prescrição. Ocorrência. Aplicação do prazo prescricional
quinquenal previsto no artigo 1o, do Decreto n.
20.910/1932. Recurso não provido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou extinta execução de
título judicial em razão da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC (fls.
13/14) apelou o exequente insistindo não ser admissível o reconhecimento de
ofício da prescrição sem a oitiva das partes, por afronta ao disposto no art. 487,
parágrafo púnico do CPC; disse que não ocorreu a prescrição, cujo prazo passou
a fluir somente a partir da data em que foi certificado o trânsito em julgado nos
autos da execução provisória iniciada pelo Sindicato na ação coletiva; afirmou ter
direito ao recebimento dos valores apontados, de responsabilidade da Prefeitura e
da autarquia que, inclusive, apresentou cálculos indicando o montante que
entende devido; reiterou que o prazo prescricional passou a fluir da data da
desistência do recurso interposto pelo Sindicato, ou seja, 03/11/2014; argumentou
ainda que deve ser observada a regra do art. 94 do CDC, segundo a qual, no caso
de ação coletiva, deve haver a publicação de edital no órgão oficial para que
interessados possam ingressar como litisconsortes. Foram apresentadas contra-
razões.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de julgado pertinente ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042311-02.2018.8.26.0602 -Voto no 5627/20 DM
3
processo n. 0025519-49.2002.8.26.0602.
A r. sentença reconheceu a ocorrência da
prescrição e extinguiu a ação com fundamento no artigo 487, II, do Código de
Processo Civil, não havendo que se falar em ofensa ao parágrafo único pois
presentes a hipótese do art. 332, § 1o, do CPC. Acrescente-se que se trata de
direito público indisponível.
Depreende-se dos autos que a decisão judicial a
que se pretende dar cumprimento transitou em julgado em 29 de agosto de 2011,
tendo o presente processo sido ajuizado em 23/08/2018. Assim, passados mais de
cinco anos desde o reconhecimento da existência do crédito, há de ser
reconhecida a ocorrência da prescrição nos termos do artigo 1o, do Decreto n.
20910/1932.
Ressalte-se que, ante a desistência de recurso
pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, a sentença do
processo de conhecimento transitou em julgado em 29 de agosto de 2011, como
informado nos autos.
Com relação a alegada necessidade de publicação
de edital, de fato o artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que
“Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os
interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de
ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de
defesa do consumidor”, contudo, como bem mencionado pela Des. Luciana
Bresciani, na apelação 1018544-93.2019.8.26.0053 : “..a questão já foi objeto de
pronunciamento da Corte Superior em julgamento procedido nos termos do artigo
535-C do Código de Processo Civil de 1973, que transcrevo: ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO
PRESCRICIONAL
DA
EXECUÇÃO
SINGULAR.
INÍCIO. TRÂNSITO EM
JULGADO
DA
SENTENÇA
PROFERIDA
NA
DEMANDA
COLETIVA.
DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 94 DO CDC.
TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535,
II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042311-02.2018.8.26.0602 -Voto no 5627/20 DM
4
questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre julgado
contrário aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 2. O
Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública ao propósito de
assegurar a revisão de pensões por morte em favor de pessoas hipossuficientes,
saindo-se vencedor na demanda. Após a divulgação da sentença na mídia, em
13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de execução contra o Estado. 3. O
acórdão recorrido declarou prescrita a execução individual da sentença coletiva,
proposta em maio de 2010, assentando que o termo inicial do prazo de prescrição
de 5 (cinco) anos seria a data da publicação dos editais em 10 e 11 de abril de
2002, a fim de viabilizar a habilitação dos interessados no procedimento executivo.
4. A exequente alega a existência de contrariedade ao art. 94 do Código de
Defesa do Consumidor, ao argumento de que o marco inicial da prescrição deve
ser contado a partir da publicidade efetiva da sentença, sob pena de tornar inócua
a finalidade da ação civil pública. 5. Também o Ministério Público Estadual
assevera a necessidade de aplicação do art. 94 do CDC ao caso, ressaltando que
o instrumento para se dar amplo conhecimento da decisão coletiva não é o diário
oficial - como estabelecido pelo Tribunal paranaense -, mas a divulgação pelos
meios de comunicação de massa. 6. O art. 94 do Código de Defesa do
Consumidor disciplina a hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação
coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no processo ou
acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do
resultado do julgamento. Logo, a invocação do dispositivo em tela não tem
pertinência com a definição do início do prazo prescricional para o ajuizamento da
execução singular. 7. Note-se, ainda, que o art. 96 do CDC - cujo teor original era
"Transitada em julgado a sentença condenatória, será publicado edital, observado
o disposto no art. 93" - foi objeto de veto pela Presidência da República, o que
torna infrutífero o esforço de interpretação analógica realizado pela Corte estadual,
ante a impossibilidade de o Poder Judiciário, qual legislador ordinário, derrubar o
veto presidencial ou, eventualmente, corrigir erro formal porventura existente na
norma. 8. Em que pese o caráter social que se busca tutelar nas ações coletivas,
não se afigura possível suprir a ausência de previsão legal de ampla divulgação
midiática do teor da sentença, sem romper a harmonia entre os Poderes. 9.
Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar a tese repetitiva no
sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042311-02.2018.8.26.0602 -Voto no 5627/20 DM
5
trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de
que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. 10. Embora não tenha sido o tema repetitivo
definido no REsp 1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do caso
concreto naquele feito. 11. Em outros julgados do STJ, encontram-se, também,
pronunciamentos na direção de que o termo a quo da prescrição para que se
possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem
qualquer ressalva à necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC:
AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe 1o/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel.Ministro
João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013. 12. Considerando o lapso
transcorrido entre abril de 2002 (data dos editais publicados no diário oficial, dando
ciência do trânsito em julgado da sentença aos interessados na execução) e maio
de 2010 (data do ajuizamento do feito executivo) é imperativo reconhecer, no caso
concreto, a prescrição. 13. Incidência da Súmula 83/STJ, que dispõe: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 14. Recursos especiais não
providos. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e
Resolução STJ 8/2008. (REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 26/08/2015, DJe 12/04/2016).
Assim, conclui-se que o prazo prescricional para o
ajuizamento do cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública
é de cinco anos, contados do seu trânsito em julgado, sem ressalvar a
necessidade de adoção de medida análoga à do art. 94 do Código de Defesa do
Consumidor.
Destarte, a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
condenando o apelante ao pagamento de honorários recursais de 1% (um por
cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, com a
ressalva de que foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042311-02.2018.8.26.0602 -Voto no 5627/20 DM
6
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR